Tribunal: TJMT
Processo: 1009408-54.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009408-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA - CPF: 073.667.271-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) se a prova é insuficiente para manutenção da condenação; (iii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e isenção das custas judiciais.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de nulidade por violação de domicílio, diante da configuração de flagrante delito e fundada suspeita.

4.

Comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas mediante laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos harmônicos dos policiais.

5.

Reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da apelante, ante a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

6.

Quantidade de droga apreendida não impede, por si só, o reconhecimento do benefício, sendo vedada a valoração cumulativa na primeira e terceira fases da dosimetria.

7.

Redução da pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

8.

Fixação do regime inicial aberto, diante das circunstâncias favoráveis.

9.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso forçado em domicílio é lícito quando configurado estado de flagrância, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/1988. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar em prova oral coesa, corroborada por elementos materiais, mesmo que as testemunhas sejam policiais. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não impedem, isoladamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo vedada a utilização concomitante desses elementos na primeira e terceira fases da dosimetria. 4. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis quando preenchidos os requisitos legais. 5.
O benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da sua exigibilidade mediante pedido ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XI e XLVI; CP, arts. 33, §2º, c, e 44; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção; TJMT, Enunciados Orientativos nº 03, 07, 08 e 48.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1009408-54.2021.8.11.0042, que a
condenou
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
264712812
,
a i. Defensoria Pública sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por

violação de domicílio
, alegando a ausência de justa causa para a entrada dos policiais na residência da apelante e a ilegalidade da prova obtida. No mérito, pleiteia a
absolvição
sob o viés da
insuficiência de provas
quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, ao que agrega pleitos subsidiários pelo reconhecimento, na fração máxima redutora, da minorante prevista no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, e pel
o
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando-se para tanto a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
264712817
, o
Parquet

pugna pelo

seu
desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

265860266
,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Pois bem. Ressai dos autos que
CAMILA CARLA
foi denunciada e condenada pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia
17/05/2021
, às 23h20min, na Rua Pérola, bairro Wantuil de Freitas, Cuiabá-MT,
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com finalidade diversa do uso próprio, em flagrante desrespeito às disposições legais e regulamentares vigentes.

De acordo com a denúncia, a guarnição da cavalaria realizava patrulhamento de rotina pelo referido bairro quando, ao transitar pela Rua Pérola, deparou-se com um indivíduo saindo de uma residência de madeira, desprovida de cercamento. Este, ao perceber a aproximação da força policial, adentrou apressadamente o imóvel e evadiu-se pelos fundos, utilizando-se de muros e cercas como rota de fuga. Diante da evasão, a equipe policial tentou acompanhar o suspeito, sem lograr êxito em detê-lo. Em seguida, um morador local, que preferiu manter o anonimato por receio de retaliações, informou aos policiais que o imóvel em questão era ponto de comércio ilícito de drogas.

Em razão dessa informação espontânea, os agentes retornaram à residência, constatando que a porta principal se encontrava entreaberta. No solo, havia fragmentos de sacolas plásticas recortadas, características de acondicionamento de substâncias ilícitas. Os policiais solicitaram a presença dos ocupantes, ocasião em que a denunciada,
CAMILA CARLA
, apresentou-se visivelmente nervosa e demonstrando contradições em suas declarações, chegando a alegar que sua genitora fazia uso de drogas.

Segundo a peça inaugural, questionada quanto à existência de entorpecentes no imóvel, a ora denunciada admitiu a presença de porções de maconha acondicionadas em uma caixa azul na sala. Mediante sua autorização, os policiais adentraram a residência, confirmando a presença de três grandes porções de substância análoga à maconha, além de balança de precisão e rolo de papel filme, típicos instrumentos de fracionamento e preparação para comercialização. No quarto da increpada, foi localizada nova caixa azul contendo porção de substância análoga a ácido bórico, um rádio comunicador e dois rolos adicionais de papel filme. Instada a esclarecer a origem dos entorpecentes,
CAMILA
confessou tê-los adquirido de um indivíduo conhecido como “Tio”, residente no bairro Altos da Glória, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narra ainda a denúncia que o laudo pericial nº 3.14.2021.75785-01, acostado aos autos do inquérito policial, atestou que as substâncias apreendidas – consistindo em porções de material vegetal seco, com massas de
560g, 545g
e
1.335 kg
, respectivamente – deram resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L
.
, substância entorpecente prevista na Portaria nº 344/98 da ANVISA/MS. Além disso, a balança de precisão portátil, marca Maxmídia, apresentou vestígios da mesma substância proscrita. O referido laudo pericial também identificou, em amostra de tonalidade esbranquiçada e aspecto granular, pesando
123,60g
, resultado positivo para
ácido bórico
, elemento comumente utilizado na adulteração de cocaína, objetivando o aumento ilícito de lucro e sujeito a rigorosa fiscalização.

Por derradeiro, o
Parquet
concluiu que as circunstâncias fáticas evidenciaram a materialidade e os indícios robustos da autoria delitiva, corroborados pela quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, a presença de insumos para manipulação e comercialização, e as declarações auto incriminatórias da denunciada. Ressalte-se, ainda, que a acusada se encontrava desempregada, o que reforça a motivação mercantil ilícita. Dessa forma, encontraram-se preenchidos os requisitos legais para a persecução penal, justificando a instauração do competente processo criminal em face da ora denunciada. [Denúncia, ID 264712335].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu tanto na defesa preliminar quanto nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e busca domiciliar, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 264712789 - Pág. 3-8],
in verbis
:

“[...]
DA PRELIMINAR
:

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa da acusada arguiu, em seus memoriais finais, a nulidade absoluta dos autos, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se do Boletim de Ocorrências que:

“(...) A GUARNIÇÃO DO GRADUADO CAVALARIA, REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VIDEIRA, QUANDO NA RUA PÉROLA DEPAROU COM UM INDIVIDUO SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA SEM MUROS, DE MADEIRA; ESTE INDIVÍDUO AO VISUALIZAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, RETORNOU PARA O FUNDO DA RESIDÊNCIA E EVADIU PULANDO MUROS E CERCAS. A GUARNIÇÃO FEZ O CERCO, NO ENTANTO O INDIVIDUO NÃO FOI LOCALIZADO. NO MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO REALIZAVA O CERCO NO TRAJETO TOMADO PELO SUSPEITONÃO IDENTIFICADO, UM MORADOR QUE TRANSITAVA PELA RUA, INFORMOU AO SD JULIANO, QUE A RESIDÊNCIA EM QUE O SUSPEITO FOI VISTO SAINDO, SETRATAVA DE LOCAL DE VENDA DE ENTORPECENTES, NO ENTANTO NÃO QUIS SE IDENTIFICAR COM RECEIO DE FUTURAS REPRESÁLIAS POR SER MORADOR DO BAIRRO. A EQUIPE RETORNOU A RESIDÊNCIA DE MADEIRA E OBSERVOU QUE A PORTA ESTAVA ABERTA, NO SOLO VÁRIAS SACOLAS CORTADAS COM CARACTERÍSTICAS DE SEREM DE PAPELOTES DE ENTORPECENTES; A EQUIPE SOLICITOU A PRESENÇA DOS MORADORES, COMPARECENDO A MORADORA KAMILA KARLA DA SILVA DE SOUZA QUE DEMONSTROU EXTREMO NERVOSISMO AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL. PERGUNTADA SOBRE A ORIGEM DOS PAPELOTES, ESTA COMEÇOU DIVERGIR E RELATOU QUE SUA MÃE ERA USUÁRIA; PERGUNTADO SE HAVIA ALGO DE ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA, KAMILA RELATOU QUE HAVIA UMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UMA CAIXA AZUL QUE ESTAVA NA SALA, AUTORIZANDO AENTRADA NA RESIDÊNCIA. QUANDO ELA ENTROU NA RESIDÊNCIA COM OCOMANDANTE DA EQUIPE, PARA A COLETA DO MATERIAL, FOI CONFIRMADO A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO, NO ENTANTO LEVANTOU SUSPEITA QUE PRÓXIMO A DROGA, TAMBÉM HAVIA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM ROLODE PAPEL FILME, CARACTERÍSTICO DE EMBALAGEM PARA VENDA DE ENTORPECENTES; A GUARNIÇÃO ENTROU NA RESIDÊNCIA E FEZ BUSCA, NO QUARTO DA SUSPEITA , DENTRO DE OUTRA CAIXA PLÁSTICA AZUL, FOI LOCALIZADO PELO SOLADO JULIANO E SOLDADO ARAÚJO OS DEMAIS ENTORPECENTES VINCULADOS JUNTAMENTE COM UM RÁDIO COMUNICADOR. PERGUNTANDO A KAMILIA NOVAMENTE A ORIGEM DO ENTORPECENTE, A MESMA DISSE QUE COMPROU DE UM INDIVÍDUO DE ALCUNHA #TIO#, TRAFICANTE CONHECIDO DO BAIRRO ALTOS DA GLÓRIA E QUE PAGOU AIMPORTÂNCIA DE R$1.000,00(UM MIL REAIS) PELO ENTORPECENTE. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA KAMILA, CONDUZIDA SEM USO DEALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARAPROVIDÊNCIAS. (...).”

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
,
situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo consumado
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

A luz desse entendimento é como se posiciona o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: [...]

Inclusive, de se pontuar que, embora o Eg. Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento acerca das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, divirjo em relação a ele,
visto que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral
.

Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIAINADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229547 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma do STF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/08/2023, Publicação: 25/08/2023). [...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa”.

Pois bem. Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relatou em juízo o policial militar
Janderson Antunes do Espírito Santo
, na data dos fatos, por volta das 23h20, realizava rondas no bairro próximo ao Wantuil de Freitas, quando avistou um indivíduo saindo de uma residência em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo empreendeu fuga, levantando desconfiança inicial de furto ou roubo. Durante o cerco policial, um morador, de forma anônima, informou a um integrante da equipe que naquela residência funcionava um ponto de venda de entorpecentes. A equipe permaneceu no local e, ao se aproximar da residência, de construção simples e em madeira, percebeu que a porta se encontrava aberta, sendo possível visualizar sacolas e objetos comumente utilizados para o embalo de drogas.

Prossegue asserindo que a moradora, identificada como
Camila Carla
, foi questionada e, inicialmente, afirmou que os objetos pertenciam à sua mãe, usuária de entorpecentes. Ao ser indagada sobre a existência de drogas no interior da residência, confirmou o fato e indicou o local onde estavam armazenadas: uma caixa azul contendo pequenas porções de maconha, uma balança de precisão e rolos de papel filme. Após a confirmação desses objetos e percebendo o nervosismo da ora apelante, a equipe realizou busca minuciosa, encontrando, no quarto da acusada, outra caixa contendo grande quantidade de maconha. Segundo o testemunhante, diante da apreensão,
Camila Carla
confessou que havia realizado um investimento de R$ 1.000,00 (mil reais) com um traficante conhecido pelo apelido de “Tio”, com a intenção de revender a droga para recuperar o capital investido e auferir lucro. [Mídias, ID 264712778 ao ID 264712780].

Em sintonia com os depoimentos acima,
Luís de Araújo Júnior
, policial militar lotado no Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria), quando inquirido em juízo, relatou que participou da prisão em flagrante da recorrente
Camila Carla
. Aduziuu que, durante rondas no bairro Jardim Ribeiras, avistaram um indivíduo saindo de uma residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu pelos fundos. Um morador da região informou que naquela residência funcionava um ponto de venda de drogas, comandado por uma mulher. A equipe retornou ao local, encontrou a porta aberta e identificou a ora acusada.

Continuou asserindo que nas proximidades da entrada da casa, visualizaram papelotes, papel filme e outros materiais comumente utilizados para o embalo de entorpecentes. A apelante demonstrava nervosismo e, ao ser questionada, afirmou inicialmente que a droga pertencia à sua mãe e, indagada sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel, confirmou o fato e autorizou a entrada da equipe, acompanhando a diligência.

Durante a busca, foram localizadas pequenas porções de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalagem. Posteriormente, em outro cômodo, encontraram grande quantidade de maconha, totalizando aproximadamente dois quilos e meio. O referido policial confirmou que parte do material foi localizado pelo comandante da equipe, cabo
Janderson
, e que as porções maiores foram encontradas em conjunto por ele e o soldado
Juliano
. Ao final, relatou que as pequenas porções estavam dispersas, enquanto as maiores encontravam-se devidamente embaladas e armazenadas no quarto da recorrente. [Mídias, ID 264712778 ao ID 264712780].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente a acusada, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, restando demonstrado no conjunto probatório que, além da autorização concedida pela recorrente para o ingresso dos agentes públicos em sua residência, conforme declarado por estes em ambas as fases da persecução penal,
todo o contexto evidencia fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar
, diante da natureza de crime permanente (tráfico de drogas).

Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares visualizaram um indivíduo saindo do imóvel que, ao avistar a guarnição, empreendendo fuga, frustrando tentativa de abordagem. Na sequência, um transeunte informou à equipe policial que o referido local era utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes. Após deslocamento até o endereço e franqueado o ingresso pela recorrente, a diligência resultou na apreensão de
três porções de maconha, totalizando 2,440 kg, uma porção de ácido bórico, correspondente a 123,60 g, e uma balança de precisão
, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade da diligência, pois restou demonstrada a existência de elementos concretos que afastam a mera suspeita, bem como a urgência da medida, diante da impossibilidade de obtenção prévia de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, as particularidades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E, recentemente, no julgamento do RE n. 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento de
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos na análise da prefacial, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da acusada
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 264712309, pág. 3), pelo boletim de ocorrência nº. 2021.122134 (ID 264712309, págs. 6-7), pelo termo de apreensão (ID 264712309, pág. 13), pelo
laudo pericial nº. 3.14.2021.75785-01 (
ID 264712309, págs. 15-18)
, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora a apelante, na seara
judicial
,
negue
a autoria delitiva, admitindo apenas que é usuária de drogas, e que apenas 300g (trezentos gramas) de maconha encontradas em sua residência lhe pertenciam e eram tão somente destinados para seu consumo pessoal, alegando que o restante das matérias ilícitas e objetos foram “plantados” pelos policiais militares; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
CAMILA CARLA

era a proprietária dos narcóticos
apreendidos
e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na
etapa extrajudicial
, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Jamerson Antunes
e
Luís de Araújo
discorreram que, a guarnição da Cavalaria realizava patrulhamento pelo bairro Videira, quando, na rua Pérola, depararam-se com um indivíduo saindo de uma residência de madeira, sem muros. Esse indivíduo, ao visualizar a aproximação da viatura, retornou para o fundo da residência e evadiu-se, pulando muros e cercas. A guarnição fez o cerco, porém o indivíduo não foi localizado. Quando realizavam o cerco no trajeto tomado pelo suspeito não identificado, um morador, que transitava pela rua, informou ao soldado Juliano que a residência de onde o suspeito havia saído se tratava de um local de venda de entorpecentes, mas não quis se identificar por receio de represálias, por ser morador do bairro.

Discorreram que a equipe retornou à residência de madeira e observou que a porta estava aberta, e no solo havia várias sacolas cortadas, com características de serem utilizadas como papelotes de entorpecentes. A guarnição solicitou a presença dos moradores, comparecendo ao local a ora acusada
Camila Carla
, que demonstrou extremo nervosismo ao perceber a presença policial. Perguntada sobre a origem dos papelotes, passou a divergir e relatou que sua mãe era usuária. Perguntada se havia algo de ilícito em sua residência,
Camila
relatou que havia algumas porções de substância análoga à maconha dentro de uma caixa azul, na sala, autorizando a entrada na residência. Ao adentrarem no imóvel confirmou-se a veracidade da informação e, próximo à droga, havia também uma balança de precisão e um rolo de papel filme, característicos de embalagem para venda de entorpecentes.

Declararam ainda que a guarnição realizou buscas e, no quarto da suspeita, dentro de outra caixa plástica azul, foram localizados outros entorpecentes, juntamente com um rádio comunicador. Perguntada novamente a origem do entorpecente, Camila disse que comprou de um indivíduo conhecido pela alcunha de “Tio”, traficante conhecido do bairro Altos da Glória, tendo pagado a quantia de R$1.000,00 (mil reais) pelo material. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, a qual foi conduzida sem uso de algemas e sem lesões corporais à Central de Flagrantes para as providências. [ID 264712313 e ID 264712314].

Confirmando as declarações acima,
ao prestarem depoimentos em audiência instrutória
[Mídias, ID 264712778 ao ID 264712780], os aludidos policiais militares
Jamerson Antunes
e
Luís de Araújo
declararam,
em linhas gerais
,
que, durante patrulhamento no bairro Jardim Videiras, por volta de 23h20, avistaram um indivíduo saindo de uma residência em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da viatura, fugiu pelos fundos. Durante o cerco, um morador anônimo informou que naquela residência funcionava ponto de venda de drogas. A guarnição retornou ao local, encontrando a porta aberta, sendo visíveis sacolas cortadas, papel filme e outros materiais utilizados para embalar entorpecentes. A moradora, ora apelante
Camila Carla
, apresentava nervosismo e, ao ser questionada, primeiro alegou que os objetos pertenciam à sua mãe, usuária de drogas, mas logo confirmou que havia entorpecentes na residência, indicando uma caixa azul na sala, onde foram encontradas pequenas porções de maconha, balança de precisão e papel filme. Em busca mais minuciosa, localizaram no quarto da acusada/apelante outra caixa com grande quantidade de maconha, totalizando aproximadamente dois quilos e meio. Por fim, a recorrente confessou que adquiriu a droga de um traficante conhecido como “tio”, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), com a intenção de revenda para obter lucro.

Saliente-se que
o fato das testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa, no sentido de que durante patrulhamento ostensivo, após presenciarem um indivíduo saindo de um imóvel, empreendendo fuga com a aproximação da guarnição, sem infrutífera a detenção desse rapaz, foram, na sequência, abordados por um morador local que indicou que aquela referida residência funcionava como ponto de comércio de drogas; culminando assim no deslocamento ao endereço indicado e, após autorizada entrada pela recorrente, apreendidas
03 (três) porções de maconha, totalizando 2,440kg (dois quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico equivalente a 123,60g (cento e vinte e três gramas e sessenta centigramas
), e mais uma balança de precisão
, não há falar em absolvição, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ela praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(2,440 kg de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser a acusada usuária de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar à saciedade a materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria de
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
da ora apelante.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, em razão da
quantidade de droga apreendida e dedicação a atividades criminosas
, nos seguintes termos:

“
Terceira fase
:

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo33 da Lei nº 11.343/06, é necessário que a ré seja primária, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja,
esses critérios são cumulativos
.

Assim, considerando a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos
,
entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas da sentenciada
. Ademais, a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos e o modus operandi da prática delitiva
,
evidenciam que a ré se dedica a atividades criminosas
e que estava fazendo do tráfico sua ocupação habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, cito os julgados:

“(...) A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa (...)” (HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) – SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA.

“A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZFERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas [...]”
– Sentença, ID 264712789, págs.

19-20.

No caso em análise,
entendo que
r
azão assiste à defesa
para a incidência
da aludida causa especial de diminuição de pena
, uma vez que
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular a apelante à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos relatórios investigativos, sequer realizadas diligências policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento da acusada com a mercancia.
Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe)
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), após o fato em apreço (
17/05/2021
), desde então – se passaram aproximadamente quatro anos –, sem notícias/informações acerca do cometimento de condutas ilícitas por parte da recorrente
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
três porções de maconha equivalentes a

2,440 kg
(dois quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas)
–,
revelou-se expressiva e
foi devidamente
utilizada na primeira etapa penal
.

Aliás,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
CAMILA CARLA

era tecnicamente primária; contava com 23 (vinte e três) anos; não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, motivo pelo qual fazem jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Frente à mudança exposta no ITEM II deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda da acusada
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena da ora apelante, mantenho a pena base acima do mínimo legal, conforme fixado na sentença, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, estabelecendo-a em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
CAMILA CARLA
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, consoante amplamente analisado no Item II deste aresto.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA
em
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis a apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c,
do CP,
e, ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da acusada
CAMILA CARLA
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA

em face da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1009408-54.2021.8.11.0042,
para
reconhecer em seu benefício a especial diminutiva do "tráfico privilegiado", de modo que a pena final e definitiva da ré fica estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão
, sob o regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025